Tribunal: TJSP
Processo: 2118620-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, bem como em razão da pandemia da COVID-10. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não comprovação de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, bem como em razão da pandemia da COVID-10. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.